Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710621-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP AGRAVADO: LHD FESTAS E ENTRETENIMENTO LTDA, ADILSON MAGALHAES DE BRITO, LUIS HENRIQUE MOREIRA LAMEGO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Headway Squash &amp; Fitness Academia Esportiva Ltda., com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0739298-17.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis da parte executada, sob o fundamento de que a medida não apresentaria, desde logo, efetividade prática e ausência de elementos mínimos que indicassem a probabilidade de êxito da diligência. A agravante sustenta, em síntese, que a medida constritiva já teria sido anteriormente deferida em decisão anterior (ID 173829047), a qual não teria sido impugnada, configurando-se, assim, a preclusão consumativa da matéria. Afirma ainda que os bens móveis indicados possuem expressivo valor econômico e potencial para satisfazer o crédito exequendo, que não foi quitado, mesmo após a constrição de imóvel avaliado em valor inferior à dívida. Aponta, ademais, que a decisão agravada carece de fundamentação concreta, contrariando o art. 489, §1o, do CPC, e pleiteia a concessão de tutela recursal antecipada para imediata expedição do mandado de penhora e avaliação. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ou deferir a tutela provisória, desde que verificada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No tocante ao requisito da plausibilidade jurídica da tese, embora a agravante aponte existência de decisão anterior que deferira a constrição dos bens móveis, o contexto processual apresentado não permite, neste juízo de cognição sumária, a pronta confirmação de que a medida tenha sido validamente deferida de forma vinculante e definitiva. O juízo de origem fundamentou sua decisão na ausência de indícios mínimos quanto à eficácia da diligência e à exequibilidade dos bens indicados, além de considerar, com base em certidão de oficial de justiça (ID 176472487), a inviabilidade do cumprimento da medida sem indicação precisa de endereço que possibilitasse sua efetivação. A alegação de preclusão consumativa, embora juridicamente relevante, demanda análise dos autos originários, especialmente para verificação da extensão e dos efeitos da decisão anterior invocada pela agravante. Não se pode, nesta fase inicial, com os documentos apresentados, afirmar que o juízo estaria legalmente impedido de reavaliar a conveniência e a efetividade da medida executiva diante das circunstâncias supervenientes. Ademais, a ausência de impugnação formal à suposta decisão concessiva da medida constritiva não equivale, por si só, à estabilização definitiva de seus efeitos, sobretudo diante da faculdade do juízo executivo de zelar pela efetividade e razoabilidade dos atos expropriatórios. No que se refere ao perigo de dano irreparável, a agravante aponta o risco de deterioração dos bens móveis e consequente frustração da execução. Todavia, não foram apresentados elementos objetivos que demonstrem iminência de alienação, perecimento ou extravio dos bens indicados, de modo que o risco alegado se mostra, por ora, hipotético e insuficiente para justificar a excepcional antecipação da tutela recursal. Por fim, o juízo de origem fundamentou sua decisão, ainda que de modo sintético, na ausência de utilidade e efetividade prática da medida, considerando o histórico da execução, as tentativas frustradas de citação e constrição, e a insuficiência de elementos de convicção sobre a localização e a utilidade econômica dos bens. Com efeito, em que pese a fundamentação ter sido questionada pela agravante, esta não revela, de plano, nulidade ou manifesta ilegalidade, de modo que sua eventual inconsistência deverá ser debatida após a regular instrução e manifestação da parte contrária. Diante do exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado e não demonstrado risco concreto e iminente de dano irreparável, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Aos agravados, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator